Tribunal: TJES
Processo: 5006738-51.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006738-51.2022.8.08.0000

REQTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006738-51.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006738-51.2022.8.08.0000

REQTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado
em 03/08/2021
,
proferida na ação penal nº 00
15783
-
34
.201
8
.8.08.00
24
,
que
manteve a condenação pelo crime de tráfico e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06),
pois, conforme consta na peça inaugural, no dia 12 de maio de 2016, no Bairro Serra Dourada I – Serra/ES, cinco indivíduos foram presos em flagrante no interior de uma chácara comercializando drogas
.

Primeiramente, o revisionando argui a inexistência dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, argumentando, respectivamente, que somente estava no local dos fatos para “domar” os cavalos, o que se comprovaria no fato de os demais corréus terem alegado desconhecê-lo, e que não houve demonstração do
animus associativo
entre os agentes, por reputar ausentes os elementos da estabilidade e da permanência.

Subsidiariamente,
que seja aplicada, em grau máximo, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da referida Lei de Drogas, por ser o mesmo primário, de bons antecedentes, não viver da prática de crimes e não integrar nenhuma organização criminosa e, por fim, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3514414, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, face à ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada na ação originária; ou, sendo admitida a revisional, pela improcedência do pedido defensivo.

É o Relatório. À revisão.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006738-51.2022.8.08.0000

REQTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
LUIZ PAULO SANTANA BRAGA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado
em 03/08/2021
,
proferida na ação penal nº 00
15783
-
34
.201
8
.8.08.00
24
,
que
manteve a condenação pelo crime de tráfico e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06),
pois, conforme consta na peça inaugural, no dia 12 de maio de 2016, no Bairro Serra Dourada I – Serra/ES, cinco indivíduos foram presos em flagrante no interior de uma chácara comercializando drogas
.

Primeiramente, o revisionando argui a inexistência dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, argumentando, respectivamente, que somente estava no local dos fatos para “domar” os cavalos, o que se comprovaria no fato de os demais corréus terem alegado desconhecê-lo, e que não houve demonstração do
animus associativo
entre os agentes, por reputar ausentes os elementos da estabilidade e da permanência.

Subsidiariamente,
que seja aplicada, em grau máximo, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da referida Lei de Drogas, por ser o mesmo primário, de bons antecedentes, não viver da prática de crimes e não integrar nenhuma organização criminosa e, por fim, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3514414, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, face à ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada na ação originária; ou, sendo admitida a revisional, pela improcedência do pedido defensivo.

Pois bem.

Verifica-se pela sentença condenatória às fls. 385/391, que o revisando foi condenando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa pela prática do crime de tráfico (art. 33) e 05 (cinco) anos de reclusão e 715 (setecentos e quinze) dias-multa pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35), totalizando de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado e 1230 (mil, duzentos e trinta) dias-multa.

P
rima facie,
importa ressaltar que, e
m que pese as arguições de inexistência dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, as matérias em questão configuram mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação.

Verifica-se, ainda, da análise dos autos,
que a fundamentação lançada pelo Douto Magistrado sentenciante na condenação do ora requerente pelos crimes preconizados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.
º
11.343/2006, bem como na inaplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 do referido Diploma Legal foram amplamente analisadas por esse E. Tribunal de Justiça, o qual – de forma fundamentada – entendeu pela
manutenção integral do Édito Condenatório
.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

Prescreve o artigo 621 que:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

Dessa forma, entendo que
as teses levantadas pelo revisionando são incapazes de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que é inadmissível, na via da Revisão Criminal, a absolvição ou a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

É o que se infere dos julgados deste Tribunal:

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL – MERA REITERAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA JÁ ANALISADA NA R. SENTENÇA -
MAT
É
RIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA OU FATO NOVO – AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, que visa desconstituir processos findos diante da superveniência de constatação de vício insanável ou de apresentação de novas provas acerca da inocência do requerente, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria.
2. Na esteira do entendimento da douta Procuradoria de Justiça, o não conhecimento do pedido revisional é medida que se impõe, por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado em sede de apelo
, sem que fosse trazido à colação qualquer novo elemento capaz de desconstituir o posicionamento já adotado e confirmado por esta Corte de Justiça. 3. No caso presente claro é que o peticionário objetiva apenas um novo reexame do que já foi visto e revisto em sede de Apelação Criminal, o que desautoriza a análise do pedido.
4. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170031213, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

Por fim, como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
os pedidos de alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constantes no item 6 da inicial revisional, apesar de não terem sido formulados nas razões apelativas, foram vinculados ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, tal modo que o não conhecimento deste prejudica, por conseguinte, àqueles.

Sendo assim, incabível, também, a apreciação meritória dos pedidos de alteração do regime inicial para cumprimento da pena e de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto acessórios do requerimento de reconhecimento da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. º 11.343/2006.

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006738-51.2022.8.08.0000

REQTE: LUIZ PAULO SANTANA BRAGA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2022.

RE
LATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.